Tribunal: TJES
Processo: 5010838-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010838-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME DANGELIS ALMEIDA registrado(a) civilmente como GUILHERME DANGELIS ALMEIDA

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGISTROS CRIMINAIS.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1.Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando o processo aguardando audiência designada para data próxima para o interrogatório do réu.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida (16 tabletes de pasta base de cocaína), bem como pela existência de registros criminais.

3. A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor GUILHERME D' ANGELIS ALMEIDA contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante excesso de prazo da prisão e a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente tem residência fixa e filhos menores que dependem exclusivamente de sua mantença. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 6081153).

Liminar indeferida (ID 6091399).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6210648).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor GUILHERME D' ANGELIS ALMEIDA contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante excesso de prazo da prisão e a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente tem residência fixa e filhos menores que dependem exclusivamente de sua mantença. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 6081153).

Liminar indeferida (ID 6091399).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6210648).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Em que pese a deficiente instrução do writ em razão dos autos estarem em processo de digitalização, é possível extrair das informações prestadas pela autoridade coatora e do andamento processual que não há constrangimento ilegal alegado.

Após análise dos autos
,
entendo que deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, na medida em que os documentos juntados não apontam a mora do Judiciário na condução do processo.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput c/c art. 40, inciso V da Lei n.º 11.343/06, por ter sido flagrado por Policiais Rodoviários Federais, trazendo consigo 16 tabletes de substância similar a pasta-base de cocaína e 1 pino de substância análoga a cocaína, para fins de mercancia.

Verifica-se que a denúncia foi oferecida em 25/08/2022 e, após defesa prévia, recebida a denúncia em 08/11/2022. Consta ainda que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 15/05/2023 na qual foram ouvidas as testemunhas e a audiência de continuação para o interrogatório do réu está designada para 23/10/2023.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

A contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive,
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”.
(RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No presente caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificada, estando, inclusive, com audiência designada para o interrogatório do réu.

Prosseguindo, verifico que, na audiência de custódia, a magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva por entender que
“(...
) a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando-se a vasta quantidade de drogas apreendidas no interior do veículo conduzido pelo indiciado e que este, segundo depoimento dos policiais federais rodoviários, afirmou que estava trazendo os entorpecentes do estado de Minas Gerais até os municípios de Piúma/ES e Vitória/ES, bem como a existência de diversos registros criminais em seu desfavor, inclusive com guia de execução criminal expedida, demonstrando a reiteração delitiva e que este uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
(...)”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida (16 tabletes de pasta base de cocaína), bem como pela existência de registros criminais.

Observo ainda que quando apreciado o pedido de revogação da prisão o magistrado manteve a custódia em decisão devidamente fundamentada, ressaltando o contexto da prisão em flagrante e os antecedentes do paciente.

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Além do mais, o paciente tem registros criminais, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia para evitar a reiteração delitiva. Inclusive, segundo o STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.